Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-64.2015.8.14.0034
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. ERRO NA DIGITAÇÃO DE INCISO DO ART. 11 DA LEI Nº. 8.429/92. EMBARGOS DO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDOS EM PARTE, SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DO SEGUNDO EMBARGANTE REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO.1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou os embargantes / apelados por atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplicando sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92.2. Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.3. O Acórdão embargado apresentou apenas erro material no item 7 da ementa e em outras três passagens do Acórdão, onde constou grafia equivocada no inciso do art. 11 da Lei nº. 8.429/92. Onde se lê ?art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92?, leia-se ?art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92?.4. A retificação do erro material não acarreta modificação no julgamento, o que afasta a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração.5. Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.6. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.7. Embargos de declaração conhecidos. Embargos do primeiro embargante acolhidos em parte, somente para sanar o referido erro material. Ausência de efeito modificativo. Embargos do segundo embargante rejeitados. Resultado mantido. Acórdão confirmado.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0000061-64.2015.8.14.0034
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA
EMBARGANTE: DIEGO DE SOUZA BITTENCOURT
Advogados: Dr. André Ramy Pereira Bassalo (OAB/PA nº. 7.930) e Dr. Vanderson Quaresma da Silva (OAB/PA nº. 17.266).
EMBARGANTE: LUIZ CARLOS CASTRO
Advogado: João Luis Brasil Batista Rolim de Castro (OAB/PA nº. 14.045)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Procuradora de Justiça: Dra. Tereza Cristina de Lima
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. ERRO NA DIGITAÇÃO DE INCISO DO ART. 11 DA LEI Nº. 8.429/92. EMBARGOS DO PRIMEIRO EMBARGANTE ACOLHIDOS EM PARTE, SOMENTE PARA SANAR O ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO MODIFICATIVO. EMBARGOS DO SEGUNDO EMBARGANTE REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou os embargantes / apelados por atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplicando sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92.
2.

Os Embargos de Declaração buscam, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC, impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material.
3.

O Acórdão embargado apresentou apenas erro material no item 7 da ementa e em outras três passagens do Acórdão, onde constou grafia equivocada no inciso do art. 11 da Lei nº. 8.429/92. Onde se lê ¿art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92¿,
leia-se ¿art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92¿.
4.

A retificação do erro material não acarreta modificação no julgamento, o que afasta a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
5.

Não há contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada, conforme claramente demonstrado na fundamentação. Os argumentos da embargante evidenciam a intenção de rediscutir questões de mérito sobre as quais já houve pronunciamento específico e inequívoco.
6.

Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7.

Embargos de declaração conhecidos. Embargos do primeiro embargante acolhidos em parte, somente para sanar o referido erro material. Ausência de efeito modificativo. Embargos do segundo embargante rejeitados. Resultado mantido. Acórdão confirmado.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração. Quanto ao mérito: 1) Rejeito integralmente os embargos opostos por LUIZ CARLOS CASTRO; 2) Acolho, em parte, os embargos opostos por DIEGO DE SOUZA BITTERNCOURT, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos:
onde se lê
¿art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92¿
, leia-se
¿art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92¿
.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos por DIEGO DE SOUZA BITTENCOURT (fls. 554-564) e LUIZ CARLOS CASTRO (fls. 565-575) em face do Acórdão de fls. 547-552, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará e condenou os embargantes / apelados por atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplicando algumas das sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº. 8.429/92.

O embargante DIEGO DE SOUZA BITTENCOURT
alegou
, em síntese, o seguinte: a) Contradição entre a conduta imputada ao recorrente e o dispositivo legal mencionado na conclusão do julgamento, qual seja, o art. 11, III, da Lei nº. 8.429/92 (revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo); b) Contradição entre a condenação do embargante e o reconhecimento de ausência de dolo, enriquecimento ilícito e dano ao erário; c) Obscuridade do Acórdão, pois a realização de reexame necessário em ação por improbidade administrativa não está prevista no art. 496 do CPC. Ao final, pugnou pelo prequestionamento das matérias suscitadas, bem como pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, de modo a afastar sua condenação.

Por sua vez, o embargante LUIZ CARLOS CASTRO
alegou
, em resumo, o seguinte: a) Existência de erro material em razão do fato de ser inadmissível o dolo genérico para o reconhecimento de ato de improbidade administrativa; b) Omissão sobre as condições econômicas do embargante na fixação da multa e necessidade de redução do valor de tal penalidade. Após aduzir suas razões recursais, pediu o acolhimento dos embargos, com o reconhecimento do suposto erro material e a redução da multa civil ao mínimo legal. Subsidiariamente, pugnou pelo prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões de fls. 586-589, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento ou pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, têm como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo este o meio adequado para uma eventual rediscussão de matérias que integram o mérito da demanda.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:
Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

Conforme consta no acórdão embargado, o réu Luiz Carlos Castro, agindo na condição de prefeito de Nova Timboteua, nomeou o segundo requerido, Diego de Souza Bittencourt, para exercer a função gratificada de Coordenador da Unidade de Controle Interno da Prefeitura. Tal conduta violou o art. 14, § 2º, da Lei Municipal nº. 322/2014, segundo o qual somente servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, com capacitação técnica e profissional, poderia ocupar aquela função. Além disso, houve violação ao inciso V daquele dispositivo, que proíbe o exercício de qualquer outra atividade profissional concomitante com a de coordenador da unidade de controle interno, sendo que o demandado Diego de Souza Bittencourt, no período em que esteve na função, exerceu atividade profissional paralela, prestando serviços contábeis por meio de microempresa de sua titularidade (D. de Souza Bittercourt ME).

Feitas estas considerações introdutórias, passo à análise pontual das alegações dos embargantes.
1) Alegação de contradição entre a conduta imputada ao recorrente e o dispositivo legal mencionado na conclusão do julgamento, qual seja, o art. 11, III, da Lei nº. 8.429/92 (revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo).

No acórdão embargado, foram claramente indicadas e enquadradas as condutas que configuraram atos de improbidade administrativa, conforme se constata pelos seguintes excertos:
(...)
Do acervo processual, tem-se que o réu Luis Carlos Castro (prefeito) nomeou o segundo réu Diego de Souza Bittencourt na função de confiança de Coordenador da Unidade de Controle Interno da Prefeitura, em desconformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 322/2014, que em seu art. 14, § 2º, segundo o Chefe do Executivo deve nomear para essa função gratificada somente servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, com capacitação
técnica e profissional para o exercício. Na mesma toada, a nomeação ofende o inciso V do referido dispositivo que proíbe o exercício de qualquer outra atividade profissional concomitante com a atividade pública do coordenador da unidade de controle interno.
Conforme ofício nº 152/2014-GP/PMNT de 19/12/2014 (fl. 26), o réu, então prefeito, declara ter nomeado o Sr. Diego de Souza Bittencourt na função de coordenador da unidade de controle interno até posterior nomeação de novo coordenador concursado, com o fim de atender as exigências do Tribunal de Contas, para aprovação das contas municipais e pelo fato de não haver, no quadro de servidores efetivos da Prefeitura, nenhum funcionário que preenchesse os requisitos exigidos por lei.
Mostram, ainda, os autos (fls. 28/31), o exercício de atividade profissional paralela do réu Diego, conforme relatório de registro da empresa de serviços contábeis D. de Souza Bittercourt ME, com início de atividades em 24/01/2013 e situação ativa, exarado em 07/01/2015, o que configura o exercício concomitante de atividade profissional, a despeito da vedação contida na Lei 322/2014, em seu art. 14, V (fl. 22).
(...)

As condutas dos embargantes foram enquadradas no art. 11, inciso I, da Lei nº. 8.429/92, conforme consta no item 6 da Ementa do Acórdão.

Conclui-se, portanto, que, a menção ao art. 11,
inciso III
(revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo)
, constituiu mero erro de digitação, o que corresponde a simples erro material, incapaz de ensejar a contradição alegada, tampouco a modificação do julgado.

É o
inciso I, do art. 11
, que efetivamente corresponde à fundamentação utilizada no julgado, pois trata conduta de
¿praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência
¿
. Consoante explicado alhures, o réu Luiz Carlos Castro, agindo na condição de prefeito de Nova Timboteua, nomeou o segundo requerido, Diego de Souza Bittencourt, para exercer a função gratificada de Coordenador da Unidade de Controle Interno da Prefeitura. Tal conduta violou o art. 14, § 2º, da Lei Municipal nº. 322/2014, segundo o qual somente servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, poderia ocupar aquela função. Além disso, houve violação ao inciso V, do art. 14, § 2º, daquela norma municipal, pois tal dispositivo proíbe o exercício de qualquer outra atividade profissional concomitante com a de coordenador da unidade de controle interno, sendo que o demandado Diego de Souza Bittencourt, no período em que esteve na função, exerceu atividade profissional paralela, prestando serviços contábeis por meio de microempresa de sua titularidade (D. de Souza Bittercourt ME).

A contradição ocorre quando a decisão apresenta partes incongruentes. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, ¿a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos¿ (STJ, REsp 322.056/RJ).

O erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido, em razão de equívoco simplório, facilmente perceptível.

De fato, verifica-se que o acórdão embargado merece reparo tão somente para sanar erro material, pois, onde constou
¿art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92¿
deveria ter constado
¿art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92¿
, que corresponde ao inciso correto no qual as condutas foram enquadradas.

A correção de erro material em sede de embargos de declaração é amparada pelo art. 1.022, do CPC, bem como pela jurisprudência. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Os Embargos de Declaração merecem prosperar, visto que presentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC. Os aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. 2.
Como se vislumbra da apreciação dos autos, quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo Estado do Piauí consignei erroneamente que a Presidência do STJ teria feito a análise monocrática do Agravo em Recurso Especial. 3. Embargos de Declaração acolhidos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1196350 PI 2017/0281502-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL - POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS - ACÓRDÃO RETIFICADO - RESULTADO MANTIDO. - É possível, por meio de embargos declaratórios, a correção de erro material verificado na decisão embargada.
(TJ-MG - ED: 10342120024035002 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 06/09/2016, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INSERÇÃO NO ACÓRDÃO DE PARÁGRAFO QUE NÃO DIZ RESPEITO À LIDE. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. É possível a correção de erro material de julgado de ofício ou mediante apresentação de embargos declaratórios, desde que não haja alteração do comando judicial, seja pela sua extensão, seja pelo seu conteúdo. Assim, a inserção de equivocada de parágrafo em acórdão, que não diz respeito à lide, pode ser corrigido pelo próprio Órgão julgador, expurgando-o do decisum. Conhecimento do recurso e seu parcial provimento.
(TJ-RJ - AI: 00014640620138190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 5 VARA CIVEL, Relator: LÚCIA MARIA MIGUEL DA SILVA LIMA, Data de Julgamento: 01/03/2016, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2016)

Desse modo, para a devida correção do mero erro material identificado, onde se lê
¿art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92¿,
deve-se ler
¿art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92¿
.
2) Alegação de contradição entre a condenação do embargante Diego de Souza Bittencourt e o suposto reconhecimento de ausência de dolo, enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Ao contrário do que afirmou o referido embargante, no acórdão embargado foi claramente reconhecida a existência de dolo genérico nas condutas enquadradas como atos de improbidade administrativa que atentaram contra os princípios da Administração Pública.

Além disso, a caracterização dos atos previsto no art. 11 da Lei nº. 8.429/92 não depende da ocorrência de enriquecimento ilícito ou de dano ao erário.

Tais questões foram apreciadas de forma cristalina e fundamentada, inclusive com respaldo em jurisprudência do STJ, conforme registrado, resumidamente, no item 5 da Ementa do Acórdão:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIDOR. LEIS MUNICIPAIS 054/2005 E 322/2014. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11, I, DA LEI 8.429/92. CARACTERIZADO. DOLO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADO. PENALIDADES DO ART. 12, III DA LIA.
(...)
5- O elemento subjetivo caracterizador da improbidade administrativa insculpida no art. 11, da LIA é o dolo genérico, de forma que a conduta atentatória aos princípios da Administração Pública configura improbidade administrativa sem necessidade da presença de dolo específico; sendo, inclusive, dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador ou o efetivo prejuízo ao Erário. Precedentes do STJ;
(...). (Grifo nosso).

Constata-se, portanto, que a afirmada contradição não existe, haja vista os inequívocos termos da fundamentação, que inclusive foram devidamente resumidos e consignados na Ementa acima transcrita.
3) Alegação de obscuridade do Acórdão por suposta ausência de previsão de reexame necessário em ação por improbidade administrativa.

O reexame necessário foi realizado com fundamento na aplicação analógica do art. 19 da Lei nº. 4.717/65 (ação popular) e na pacífica jurisprudência do STJ, exemplificada pelo seguinte julgado, que foi citado no acórdão recorrido:
PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO. CABIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO NO STJ DE QUE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DEVE SER APLICADO SUBSIDIARIAMENTE À LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ART. 19 DA LEI 4.717/1965.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Município de Vieiras contra Juvenal Soares Duarte, objetivando a condenação do réu por ter deixado que prescrevessem, durante o seu mandato, as dívidas de IPTU e ISS relativas aos anos de 1999 e 2000. 2. O Juiz de 1º Grau julgou improcedente o pedido e afirmou que a sentença estava sujeita ao reexame necessário. 3. O Tribunal a quo não conheceu da remessa oficial. 4
. É pacífico o entendimento no STJ de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Assim, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 496 do CPC/2015. 5. No mais, por "aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário" (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). 6. Recurso Especial provido para anular o v. acórdão recorrido e determinar a devolução dos autos para o Tribunal de origem a fim de prosseguir no julgamento.
(STJ - REsp: 1613803 MG 2016/0184669-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017).

Para os fins dos embargos de declaração, ¿decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade¿ (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar. Embargos de declaração. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 101). Portanto, a obscuridade que enseja os aclaratórios é aquela que não permite compreender o conteúdo do provimento jurisdicional.

Diante de tais fundamentações, resta claro que não existe a alegada obscuridade, pois a fundamentação do acórdão é contundente e de fácil compreensão, além de estar em consonância com reiteradas decisões do STJ, conforme demonstrado pela transcrição acima.
4) Alegação de existência de erro material em razão do suposto fato de ser inadmissível o dolo genérico para o reconhecimento de ato de improbidade administrativa.

Conforme já dito alhures, o erro material acontece quando há uma evidente desconformidade entre o pensamento do juiz e o que restou decidido, em razão de equívoco simplório, de fácil percepção.

Nesse sentido, observa-se que a alegação do embargante Luiz Carlos Castro não corresponde a um erro material, mas sim a uma arguição relacionada ao mérito, cuja discussão é inviável em sede de embargos de declaração, tendo em vista os restritos limites das matérias que podem ser tratadas nesta espécie recursal.

Não obstante tal circunstância, destaca-se que, no Acórdão embargado, foram citados três julgados do STJ, demonstrando a jurisprudência pacífica no sentido de que o dolo genérico é suficiente para a caracterização de atos de improbidade administrativa, notadamente aqueles previstos no art. 11 da Lei nº. 8.429/92:
ADMINI
STRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRATAÇ¿O DESERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇ¿O. ATO ÍMPROBO POR ATENTADO AOSPRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇ¿O PÚBLICA. CONDENAÇ¿O CRIMINAL TRANSITADAEM JULGADO. APLICAÇ¿O DAS SANÇ¿ES. 1. O Juízo de 1º grau julgou pr
ocedente o pedido deduzido em Ação Civil Pública por entender que os réus, ao realizarem contratação de serviço de transporte sem licitação, praticaram atos de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No julgamento da Apelação, o Tribunal de origem afastou o dano ao Erário por ter havido a prestação do serviço e alterou a capitulação legal da conduta para o art. 11 da Lei 8.429/1992.2.
Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico.
3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.4. In casu, a conduta dolosa é patente, in re ipsa. A leitura do acórdão recorrido evidencia que os recorrentes participaram deliberadamente de contratação de serviço de transporte prestado ao ente municipal à margem do devido procedimento licitatório. O Tribunal a quo entendeu comprovado o conluio entre o ex-prefeito municipal e os prestadores de serviço contratados, tendo consignado que, em razão dos mesmos fatos, eles foram criminalmente condenados pela prática do ato doloso de fraude à licitação, tipificado no art. 90 da Lei 8.666/1993, com decisão já transitada em julgado.5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade, porquanto a conduta ofende os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos informadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o fornecimento de bens e serviços à Administr
aç¿o.6. Na hipótese dos autos, a sanç
ão de proibição de contratar e receber subsídios públicos ultrapassou o limite máximo previsto no art. 12, III, cabendo sua redução. As penas cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) atendem aos parâmetros legais e não se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentadas.7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de prejuízo em caso de condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ.8. Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissível aos herdeiros, "até o limite do valor da herança", somente quando houver violação aos arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.9. Como os réus foram condenados somente com base no art. 11 da Lei da Improbidade Administrativa, é ilegal a transmissão da multa para os sucessores do de cujus, mesmo nos limites da herança, por violação ao art. 8º do mesmo estatuto.10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públicos e afastar a transmissão mortis causa da multa civil.
(STJ - REsp: 9
51389 SC 2007/0068020-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇ¿O, Data de Publicaç¿o: DJe 04/05/2011)
. (Grifo nosso).
AÇ¿O CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI 8.429/1992. PREFEITO MUNICI
PAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ¿O A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇ¿O. SÚMULAS 283 E 284/STF. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na
origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco contra José Queiroz de Lima, então prefeito do Município de Caruaru/PE, em razão da suposta prática de atos contrários aos princípios da administração pública, consistentes na burla da regra constitucional do concurso público para contratação de pessoal. Sustenta o Parquet que o gestor municipal burlou recomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE, que determinou a exoneração dos ocupantes de cargos em comissão chamados CCEs e a extinção deles. Afirma que o prefeito municipal exonerou os servidores ocupantes dos chamados CCEs, no entanto, em seguida promoveu a contratação temporária dos mesmos servidores. 2. A sentença julgou a ação procedente (fls. 1363-1378, e-STJ). 3. O Tribunal estadual reformou a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda (fls. 1515-1537, e-STJ). PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO 4. O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.
5. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico.
6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 7. Precedentes: AgRg no REsp 1.500.812/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.5.2015; REsp 1.512.047/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgRg no REsp 1.397.
590/CE, Rel. Ministra Assusete Magalh¿es, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; AgRg no AREsp 532.421/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2014. 8. [...] 11. A
fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 12. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1660398/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). (Grifo nosso).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM PROCEDIME
NTO LICITATÓRIO. ATO QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇ¿O PÚBLICA.
ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO COMPROVADO.
1. Na hipótese dos autos, não há falar em reexame do contexto fático-probatório, pois a quaestio iuris requer apenas a realocação de fatos incontroversos já delineados nos autos e das provas devidamente colhidas ao longo de toda a instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a ser dada sobre os fundamentos apontados pelas instâncias de origem. 2
. In casu, nota-se que efetivamente houve dolo, ao menos genérico, no sentido de frustrar procedimento licitatório
, valendo destacar fundamento e constatação do Juízo singular a respeito da controvérsia: "(...) Conclui-se, deste modo, que, na verdade quem realizou memorial descritivo, orçamento quantitativo, memorial de cálculo e cronograma físico financeiro da ampliação do centro de idoso foi Solismar Costa, o qual possuía impedimento legal para tanto, por ser servidor público. Impende destacar ainda, que restou demonstrado nos autos o conluio entre as empresas requeridas para direcionar a licitação, eis que referido procedimento licitatório foi deflagrado apenas com um projeto arquitetônico incompleto e desacompanhado dos demais projetos fundamentais, não só para a execução da obra, como também para oferta de preços pelas empresas requeridas. Nesse sentido é a prova pericial produzida: 'O projeto apresentado pelo poder público a fim de basear a composição dos valores da licitação estava incompleto e omisso quanto aos materiais e serviços a serem executados' (fls. 1665). 'Pode-se observar no item 4.4 e seus subitens deste laudo que tais projetos são necessários para um levantamento quantitativo e de valores, pois são os projetos que detalharão e redimensionarão todas as instalações a serem executadas". (fls. 1667, quesito 04)'. Corrobora, ainda, com o acima, a prova oral, na medida que o depoimento pessoal do réu Elber Fabiano Turra, confirma a necessidade dos projetos para a proposta objetiva de preços na licitação: 'ELBER FABIANO TURRA, engenheiro que assinou os projetos, em seu depoimento pessoal, afirmou que na opinião do depoente, na qualidade de engenheiro civil, entende ser possível a elaboração de proposta de valores da obra, mesmo sem o projeto arquitetônico estar completo, entretanto será realizado por estimativa, sendo que a fiscalização desta fica complicada em razão da ausência de especificidades'. Portanto, se as propostas, ainda que possível de serem realizadas por estimativa, é certo que as empresas requeridas não poderiam, sem prévio conluio, estimar valores tão próximos quanto os das propostas apresentadas, com variações mínimas de centenas de reais, entre umas e outras, considerando que o valor do objeto da licitação era considerável (+78.000,00). Ademais, as empresas requeridas apresentaram as propostas de preços confeccionadas de comum acordo, eis que todas foram redigidas com a mesma estrutura de texto, ou seja, mesmas palavras, frases, parágrafos, definições de letras em maiúsculas e minúsculas, além da mesma representação dos números arábicos e por extenso, indicando que foram escritas por uma única pessoa, conforme documentos de fls. 57, 68 e 74. (...)"3.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência no sentido de que, para a configuração do ato de improbidade que atenta contra os princípio da Administração Pública (Art. 11 da LIA), faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de infringir os princípios regentes da Administração Pública. 4. Dessarte, verificada a presença de dolo genérico no caso dos autos, mister sejam restabelecidas as sanções impostas
em sentença aos recorridos Solismar Costa e Tânia Mara Gnoatto & Cia. LTDA. 5. Recurso Especial parcialmente provido.
(STJ - REsp: 1708170 PR 2017/0287675-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019). (Grifo nosso).

Outrossim, o próprio embargante cita julgado STJ que corrobora a jurisprudência acima, conforme se observa às fls. 569/570, restando indiscutível a total insubsistência e o caráter meramente protelatório de sua alegação.
5) Alegação de suposta omissão sobre as condições econômicas do embargante na fixação da multa e necessidade de redução do valor de tal penalidade.

O embargante Luiz Carlos Castro também alegou suposta omissão sobre suas condições econômicas, as quais não teriam sido consideradas na fixação da multa.

Entretanto, é a primeira vez que aborda sua condição econômica como fator relacionado à dosimetria da penalidade de multa, não tendo mencionado tal ponto em suas manifestações anteriores.

O referido embargante sequer apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público, conforme certificado à fl. 532.

Por óbvio, o embargante não pode alegar omissão sobre ponto que não submeteu anteriormente à apreciação do órgão julgador, assim como não pode suscitar novas questões de mérito em sede de embargos. Cabia ao embargante, ao menos em contrarrazões à apelação, suscitar a análise de sua situação econômica, apresentando as provas pertinentes, o que não fez.

Logo, não há que se falar em omissão sobre questão que não foi oportunamente apresentada ao órgão julgador.
6) Prequestionamento.

Quanto ao prequestionamento pretendido pelos embargantes, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.
7) Dispositivo.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração. Quanto ao mérito: 1) Rejeito integralmente os embargos opostos por LUIZ CARLOS CASTRO; 2) Acolho, em parte, os embargos opostos por DIEGO DE SOUZA BITTERNCOURT, tão somente para corrigir o erro material acima indicado, nos seguintes termos:
onde se lê
¿art. 11, inciso III, da Lei 8.429/92¿
, leia-se
¿art. 11, inciso I, da Lei 8.429/92¿
.

A correção do referido erro material é realizada sem qualquer efeito modificativo, mantendo-se integralmente o resultado do Acórdão embargado.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I